Tribunal: CARF
Processo: 13603.724430/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.724430/2011-34
RESOLUÇÃO
1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERURGICOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para exame quanto à existência de denúncia espontânea, vencido o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por sobrestar o julgamento do recurso até que
sobrevenha o trânsito em julgado de matérias pendentes de exame de embargos de declaração no
STF. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 923/949) interposto contra o Acórdão no 12-
100.151, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO (fls.904/914), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.DE PERÍODOS
ANTERIORES INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de
compensação, controlado no SAPLI, cabe a fiscalização glosar os valores não
comprovados pela contribuinte. Cabe ao contribuinte comprovar, por
documentação hábil, os valores compensados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
LIMITES DA COISA JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/1988. APTIDÃO DAS LEIS No 8.981/1995, 9.430/1996 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL.
O trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do
pagamento da CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não
impede que a exação seja de novo exigível com base em normas legais
supervenientes. As Leis no 8.981/1995 e 9430/1996, além das alterações
posteriores, constituem fundamento legal apto para exigir a CSLL de todos os
contribuintes.
CSLL. INOCORRENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA
CONTINUATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NÃO ACOLHIDA PELO STF
O controle da constitucionalidade das leis, de forma cogente e imperativa em
nosso ordenamento jurídico, é feito de modo absoluto pelo Supremo Tribunal
Federal. A relação jurídica de tributação da Contribuição Social sobre o Lucro é
continuativa. A declaração de intributabilidade, no que concerne a relações
jurídicas originadas de fatos geradores que se sucedem no tempo, não pode ter o
caráter de imutabilidade e de normatividade a abranger eventos futuros. A coisa
julgada em matéria tributária não produz efeitos além dos princípios pétreos
postos na Carta Magna, a destacar o da isonomia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
3
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado
por motivo legalmente previsto.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações do impugnante
contidas em seu arrazoado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador; bem como quando a requerente
não cumpre as formalidades previstas no inciso IV do art. 16 do PAF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em resumo, o presente processo administrativo é decorrente de auto de infração
que exige CSLL, acrescida de multa de ofício e juros, referentes aos anos-calendário de 2006 e
2007.
De acordo com o relatório da decisão de piso:
[...]
1. Do questionamento judicial da CSLL
Após analisar o mandado de segurança no2008.38.00.036564-1, que se
encontrava em recurso de apelação distribuído à 7a Turma do TRF1, sem
julgamento, a Fiscalização concluiu que inexiste suspensão da exigibilidade da
CSLL.
Após analisar a ação judicial no89.00.00811-0, cuja decisão transitou em julgado
no STF em 03/11/1992, a Fiscalização constatou que o contribuinte fez jus ao
direito de não ser exigido da CSLL sobre lucros obtidos em 31/12/1988, e que
após essa data inexiste suspensão da exigibilidade da CSLL.
2. Compensação indevida de base de cálculo negativa da CSLL
A Fiscalização apurou, a partir dos valores escriturados nos livros contábeis, bem
como dos valores consignados na DIPJ, que o contribuinte compensou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário 2006 no valor de R$ 2.220.390,82,
todavia o saldo da base de cálculo negativa da CSLL em 31/12/2005 era igual a
R$ 672.146,71, conforme Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI (fls.358/360). Com isso, a
Fiscalização constatou a ocorrência de compensação indevida de base de cálculo
negativa da CSLL no referido ano-calendário no valor de R$ 1.548.244,11, que é o
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
4
resultado da diferença entre o valor compensado pelo contribuinte e o valor de
saldo de base de cálculo negativa da CSLL constante sistema SAPLI.
O fato se repetiu no ano-calendário 2007, tendo o contribuinte compensado base
de cálculo negativa de CSLL no valor de R$ 2.895.838,17, ante a inexistência de
saldo.

Cientificado, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 616/629) tempestiva,
assim resumida pela instância a quo:
1. Da existência de base negativa de CSLL suficiente para convalidar todas as
compensações realizadas pela Impugnante
Segundo alega, a Fiscalização ignorou, por completo, que a Impugnante apurou
base negativa de CSLL de 1999 a 2003 e só começou a compensar tais valores a
partir de 2004, momento em que voltou a apurar lucro tributável. Dessa forma, ao
contrário do que afirma a fiscalização, o saldo da base negativa de CSLL até 2003,
não correspondia apenas a R$ 2.286.098,71, mas sim ao montante de
R$ 6.730.182,63, sendo que as compensações efetuadas pela Impugnante nos
anos-calendários subsequentes totalizam exatamente esse valor.
Alega que, como a busca da verdade material deve imperar no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, é vedado que o lançamento se formalize com base
em questões duvidosas, tal como a fulcral deste recurso, qual seja, a ausência de
transmissão de informações à Receita Federal, por meio de DCTFs e DIPJS, acerca
da base negativa de CSLL apurada nos anos de 1999 a 2003.
Apresenta conceitos sobre o Princípio da Verdade Material, insere texto
doutrinário e transcreve decisões do CARF a respeito.
2. Da existência de decisão transitada em julgado desonerando a impugnante do
recolhimento da CSLL
Alega que não é contribuinte da CSLL por força de decisão judicial definitiva
transitada em julgado, a qual, declarando inconstitucional a Lei n° 7.689/88,
desobrigou a empresa do recolhimento da referida contribuição (Mandado de
Segurança n° 89.0000811-0, transitado em julgado em 03/11/1992).
Faz abordagem acerca da coisa julgada, apresenta a ementa do REsp n°
1.118.893/MG da 1a Seção do STJ, Julgado em 23/03/2011, afirmando que o
mesmo segue o rito dos recursos repetitivos, conforme estabelecido no artigo
543-C do Código de Processo Civil, servindo de base para todos os recursos com o
mesmo tema, sendo que a Portaria MF n° 586, de 21 de dezembro de 2010,
alterou o Regimento Interno do CARF para determinar que as decisões proferidas
pelo STJ, na sistemática do art. 543-C do CPC, devem ser reproduzidas pela
Administração Tributária.
Assim, mesmo que não seja reconhecida a totalidade da base negativa de CSLL
apurada nos anos de 1999 a 2003, deve ser cancelada a autuação, visto que a
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
5
impugnante encontra-se dispensada do recolhimento da CSLL, por força de
decisão judicial.
3. Do Pedido
A Impugnante encerra sua impugnação com os seguintes pedidos:
“Por todo exposto, requer-se seja julgado improcedente o lançamento tributário
consubstanciado no Auto de Infração em questão, seja em função da absoluta
regularidade das compensações realizadas, o que pode ser verificado pela análise
da documentação anexa e de todos os livros contábeis da Impugnante, seja por sua
flagrante afronta à coisa julgada material consubstanciada em favor da
Impugnante no Mandado de Segurança n° 89.0000811-0.
Caso se entenda necessário, a Impugnante requer seja realizada diligência fiscal
(perícia técnica) para a análise dos livros contábeis e apuração da efetiva base
negativa da CSLL acumulada nos anos de 1999 a 2003.”

A defesa foi julgada integralmente improcedente, o que ensejou a interposição do
recurso voluntário por parte da contribuinte, recurso este que, em síntese, reitera as alegações da
impugnação e sustenta a ocorrência de fato superveniente consistente na obtenção em definitivo
de provimento jurisdicional concedido na referida demanda que lhe desobriga do pagamento de
CSLL mesmo após a superveniência de outras leis, confome inclusive teria sido reconhecido pelo
CARF no processo 10976.000385/2008-05, que trata de exigência da aludida contribuição nos anos
de 2004 e 2005.
Tramitado o feito, os autos foram a mim distribuídos.
É o relatório.

Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
6

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da coisa julgada
Os efeitos dos limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente em
relação à CSLL, foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando da apreciação do RE
949.297 e do RE 955.227, elencados nos Temas 881 e 885 com repercussão geral.
Nesses precedentes, que vinculam os Julgadores do CARF, restou assentado que o
contribuinte que obteve uma decisão judicial favorável com trânsito em julgado permitindo o não
pagamento de um tributo perde automaticamente o seu direito diante de um novo entendimento
do STF que considere a cobrança constitucional.
Mais precisamente, os Ministros fixaram a seguinte tese:
“1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.

Tratando-se de CSLL, cumpre observar que a Suprema Corte, quando do julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 15, ocorrido em 14/06/2007, reconheceu a
constitucionalidade de sua exigência a partir de 1989.
Nesse contexto, e considerando a negativa de modulação de efeitos para que a
União cobrasse tal tributo apenas a partir de 2023, restou assentado que a cobrança de CSLL,
mesmo para quem teve decisão transitada em julgada contra o seu recolhimento, deve ocorrer a
partir de 2007.
Além disso, cabe pontuar que, em sede de embargos opostos nos autos do referido
RE 955.227, o STF também decidiu, em 04/04/2024, por afastar exclusivamente as multas
tributárias de qualquer natureza impostas aos contribuintes que tiveram decisão favorável
transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL e cujo
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
7
fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito
(13.02.2023), ficando preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada
a repetição dos valores já recolhidos referentes a multas de qualquer natureza.
Aplicando esse entendimento ao caso concreto, e ao contrário do que alega a
recorrente, não haveria que se falar em desrespeito à coisa julgada para a CSLL apurada a partir de
2007, podendo esta ser exigida apenas com incidência de juros, ou seja, sem a cobrança da multa
de ofício. Por outro lado, não se sustentaria o lançamento em relação ao ano base de 2006.
Ocorre, porém, que após os debates ocorridos no julgamento, o presente Julgador
atestou que a União Federal opôs novos embargos de declaração no referido paradigma (RE
955.227), embargos estes que atualmente encontram-se conclusos para despacho e cujo
julgamento eventualmente poderá impactar no desfecho definitivo acerca da matéria.
Desse modo, e à luz do artigo 100 do RICARF1, o presente julgamento deve ser
sobrestado até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF sobre a matéria.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao sobrestamento do
julgamento do recurso voluntário. A maioria do Colegiado compreendeu que, antes, seria
necessário converter o julgamento em diligência para exame quanto à existência de denúncia
espontânea.
A presente exigência foi formalizada em 2011, quando o Mandado de Segurança no
2008.38.00.036564-1, impetrado pela Contribuinte para assegurar a prevalência da decisão

1 Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso puder ser concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
8
transitada em julgado no processo no 89.0000811-0, aguardava julgamento da apelação interposta
contra a improcedência dos pedidos declarada em sentença publicada em 15/04/2009, antecedida
por negativa de liminar. A autoridade fiscal compreendeu, com base na decisão proferida no
Mandado de Segurança no 89.0000811-0, que a Contribuinte somente teria sido exonerada da
CSLL incidente sobre os lucros de 31/12/1988.
A Contribuinte havia apresentado DIPJ e informado em DCTF os valores devidos a
título de CSLL no ano-calendário 2006. Revisando as declarações, a autoridade lançadora
constatou que as bases negativas acumuladas até 31/12/2005 eram insuficientes para a
compensação promovida com o resultado positivo do ano-calendário 2006. Em 2007, a
compensação de bases negativas anteriores promovida pela Contribuinte foi declarada totalmente
indevida.
A decisão de 1a instância traz informação de que a Contribuinte não havia recolhido
a CSLL entre 1999 e 2007, por se entender amparada pelo Mandado de Segurança no 89.0000811-
0, mas retificou as DIPJ dos anos-calendário 2006 e 2007 em 2008, deixando de retificar as
declarações de 1999 a 2003. Anotou, ainda, que:
Destaque-se que o Sistema de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro
Inflacionário e da Base de Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI recebe as informações
fornecidas pelos contribuintes em suas DIPJs relativamente ao resultado do
exercício e à compensação de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL.
Caso a fiscalização apure infrações em procedimento de ofício, deve efetuar as
correspondentes alterações no sistema, de forma a espelhar o resultado apurado
de ofício.
Oportuno esclarecer que no caso concreto tal fato se verificou nos anos-
calendários de 1992, de 1994 a 1998 e de 2004 e 2005, em que, por razões de
fiscalização externa, o SAPLI foi alterado, conforme processos administrativos
fiscais no13603.002699/2002-75 (em relação a 1992 e de 1994 a 1998) e
no10976.000.385/2008-05 (em relação a 2004 e 2005), conforme extrato do SAPLI
- Histórico da CSLL às folhas 899 a 903.
[...]
Em 2008, segundo alega, em razão do entendimento manifestado pela Receita
Federal acerca da abrangência da decisão proferida no Mandado de Segurança
n°89.0000811-0 e com receio de sofrer novas autuações, a Impugnante voltou a
recolher a CSLL e procurou regularizar os pagamentos que deixaram de ser
realizados no passado.
Contudo, verifiquei que, embora tenha retificado em 2008 as DIPJs dos anos-
calendários de 2006 e de 2007, a Impugnante não procedeu a retificação das
DIPJs originais dos anos-calendários de 1999 até 2003, anos-calendários nos quais,
conforme alega, teria supostamente apurado bases de cálculo negativas da CSLL.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
9
Com isso, ficou evidente que sua tentativa de regularização se demonstrou
incompleta.
Além disso e mais importante, já em sede do procedimento fiscal objeto da
presente contenda, também verifiquei que, na resposta ao Termo de Intimação
no0248/2011 (fls.22/24), que solicitou esclarecimentos acerca da compensação a
maior de base de cálculo negativa da CSLL, a Impugnante apresentou os Livros
Diário e Razão de 2006 e 2007, Livros de Apuração do Lucro Real – LALUR de 2006
e 2007 sem escrituração da CSLL, e que para comprovar a base de cálculo da CSLL
nos períodos de 1999 a 2007 apresentou planilhas extra-contábeis às folhas 71 a
81. Ocorre que a referida documentação não foi considerada suficiente para
comprovar as bases de cálculo negativas da CSLL dos anos-calendários de 1999 a
2003.
Relevante ainda observar que, como já comentado nos parágrafos anteriores, o
SAPLI já havia sido alterado no ano-calendário de 2005 (fl.903), devido a
procedimento fiscal anterior, encerrado em 06/11/2008, conforme processo
administrativo fiscal no10976.000.385/2008-05, que resultou na alteração do
saldo de base de cálculo negativa da CSLL em 31/12/2005 para o valor de R$
672.146,71 (fl.359).
Dessa forma, considerando que a conclusão de um outro procedimento fiscal,
cujo período fiscalizado envolveu os anos de 2004 e 2005 (ou seja, período
examente antecessor ao período em questão: 2006 e 2007), já havia promovido
alteração no SAPLI, era mais urgente ainda que a Impugnante apresentasse no
decorrer do procedimento fiscal aqui debatido, iniciado em maio de 2011, todos
os elementos necessários para fins da comprovar de forma robusta e cabal a base
de cálculo negativa da CSLL que entendia possuir, fato que não logrou fazer com
os citados documentos que apresentou, o que gerou a presente autuação.
Assim, como a Contribuinte não apresentou elementos que convencessem a
autoridade fiscal da disponibilidade de outras bases negativas para compensação, e também não o
fez em impugnação, a exigência foi mantida.
Subsidiariamente, a autoridade julgadora de 1a instância negou efeitos à decisão
judicial que teria exonerado a Contribuinte da incidência da CSLL com base na Lei no 7.689/88,
invocando os demais diplomas legais que alteraram esta incidência e negando aplicação ao que
decidido no REsp no 1.118.893 por se tratar, aqui, de incidência posterior a 1992.
Em recurso voluntário, a Contribuinte defende que não se sujeita à CSLL em face da
decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança no 89.0000811-0, cujos efeitos
favoráveis à Recorrente foram definitivamente confirmados no MS 2008.38.00.036564-1.
Subsidiariamente afirma suficientes as bases negativas acumuladas compensadas nos períodos
autuados, reportando-se aos documentos juntados desde a impugnação que comprovariam tais
circunstâncias, e requerendo diligência fiscal para sua confirmação.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
10
Como bem expõe a Contribuinte, o lançamento pertinente aos anos-calendário
2004 e 2005 foi, de fato, cancelado em razão do que decidido no Mandado de Segurança no
2008.38.00.036564-4. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra tal decisão exarada no
Acórdão no 1801-00.870, e a 1a Turma da CSRF, por unanimidade de votos2, negou provimento ao
recurso. O voto condutor do ex-Conselheiro Flávio Franco Corrêa inicialmente exterioriza a
interpretação que negaria efeitos à coisa julgada formada no Mandado de Segurança no
89.0000811-0 a partir de 1992, mas depois circunstancia que:
Todavia, deve-se frisar que o contribuinte juntou petição às efls. 1.643/1.652,
posteriormente à apresentação de contrarrazões, para informar que impetrou
novo Mandado de Segurança, de no 003559211.2008.4.01.3800, com vistas a
assegurar o direito à prevalência, a seu favor, do que fora decidido nos autos do
processo judicial no 89.00.008110, mesmo após a entrada em vigor das leis
posteriores à Lei no 7.689/1988 e do entendimento do STF proferido no
julgamento da ADI no 15/DF. Nessa linha, assinalou que o novo mandamus já
transitou em julgado de forma favorável ao cancelamento das exigências
consignadas nestes autos.
Em razão da petição supracitada, os autos foram remetidos, em diligência, à
ciência da PGFN, que, em resposta, manteve-se na defesa da tese a favor da
obrigatoriedade da CSLL nos anos-calendário 2004 e 2005, tendo em vista as
alterações legislativas, os limites objetivos do trânsito em julgado da sentença
proferida no Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, bem como em
observância à decisão do STF em sede de controle concentrado pela
constitucionalidade da instituição da CSLL.
Dentre as peças que a recorrida juntou com a petição de efls. 1.643/1.652,
destaca-se o acórdão resultante do julgamento da Apelação no
2008.38.00.0365641, do Tribunal Regional da 1a Região, que, reformando a
decisão da 6a Vara Federal de Minas Gerais, deu provimento ao recurso do
contribuinte para “determinar que a União se abstenha de proceder à exigência
de CSLL, em face da sentença prolatada nos autos do processo no 89.00.008110,
que reconheceu a inconstitucionalidade da referida exação.”
Ainda que a recorrida tenha deixado de juntar a inicial e a decisão de primeira
instância do Mandado de Segurança no 003559211.2008.4.01.3800, pode-se ver
que o Desembargador relator da Apelação no 2008.38.00.0365641 expôs que
KUTTNER DO BRASIL, ao propor a ação, “objetivava ver assegurada a prevalência
da decisão transitada em julgado em seu favor, nos autos do processo no
89.00.008110, a qual reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da CLS,
desde a sua instituição pela Lei no 7.689/88, uma vez que tal exação, criada pela
Lei no 7.689/88, não foi em absoluto reinstituída por diploma normativo

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio Franco
Corrêa, Luis Flávio Neto, Viviane Vidal Wagner, Gerson Macedo Guerra, Demetrius Nichele Macei e Rafael Vidal de
Araújo (Presidente em Exercício), e votaram pelas conclusões os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luis Flávio Neto e
Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
11
posterior”. Portanto, tal é o objeto da pretensão deduzida no Mandado de
Segurança no 003559211.2008.4.01.3800: assegurar a prevalência da coisa
julgada, consolidada no processo no 89.00.008110, sobre as inovações legislativas
ao texto da Lei no 7.689/1988. A União (Fazenda Nacional) interpôs Recurso
Especial, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
que também negou provimento ao Agravo Regimental contra o acórdão que
negou a subida do Recurso Especial. Por sua vez, o Recurso Extraordinário
interposto pela União foi inadmitido na origem, o que deu ensejo à interposição
de Agravo ao Supremo Tribunal Federal. Coube ao Ministro Dias Toffoli, em
decisão monocrática, conhecer do Agravo e negar seguimento ao Recurso
Extraordinário da União. Finalmente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal negou provimento ao Agravo Regimental contra a negativa de seguimento
do Recurso Extraordinário da União. Por fim, operou-se em trânsito em julgado,
conforme certidão à efl. 1.689.
Assim postos os fatos, impõe-se cumprir a decisão judicial transitada em julgado
no Mandado de Segurança no 003559211.2008.4.01.3800, independentemente
do entendimento deste Relator. Isso porque, de acordo com o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição da República de 1988, não se pode excluir da apreciação
judicial toda alegação de lesão ou ameaça a direito, o que consagra o princípio da
inafastabilidade da jurisdição. Dessa forma, a Administração deve submeter-se ao
arranjo institucional que consagrou a unidade de jurisdição, mormente em caso
de decisão revestida da qualidade de imutabilidade.
No caso em lume, constata-se que o Poder Judiciário afirmou que a coisa julgada
formada nos autos do processo no 89.00.00811-0 deve prevalecer sobre as
modificações ao texto da Lei no 7.689/1988. Nessa ordem de idéias, a eventual
existência de ato normativo legislado posterior à Lei no 7.689/1988, que poderia
ser alegada pela Fazenda Nacional como impedimento à continuidade dos efeitos
da coisa julgada, conforma-se ao disposto no artigo 474 do Código de Processo
Civil de 1973, segundo o qual, com o trânsito em julgado da sentença de mérito,
reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte
poderia opor à rejeição do pedido.
Em face do exposto, conheço do Recurso Especial para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Está mencionado no voto acima que naqueles autos não foi juntada a petição inicial
do Mandado de Segurança no 2008.38.00.036564-1. Aqui, de outro lado, não foi juntada a íntegra
do acórdão de apelação. Por sua vez, sua ementa refere apenas a prevalência da decisão proferida
no Mandado de Segurança no 89.0000811-0 em face da legislação editada em 1992. Mas consta
nestes autos a petição inicial do Mandado de Segurança no 2008.38.00.036564-1, que questiona
apenas as exigências até o ano-calendário 2005, bem como mencionando denúncia espontânea
promovida pela Contribuinte quanto aos exercícios posteriores a 2006 (inclusive). Impróprio,
assim, pretender que aquele julgado repercuta nestes autos.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.011 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724430/2011-34
12
Tratando-se aqui de exigências pertinentes aos anos-calendário 2006 e 2007, caso a
Contribuinte se entendesse amparada por coisa julgada formada no Mandado de Segurança no
89.0000811-00, a exigência pertinente ao ano-calendário 2006 dependeria, como indicado pelo I.
Relator, da decisão proferida no Recurso Extraordinário no 955.227 - no qual o Supremo Tribunal
Federal define o alcance da coisa julgada em face de decisões que reconheceram a
inconstitucionalidade da CSLL à época de sua instituição -, que ainda pende de apreciação de
embargos de declaração opostos em 13/09/2024 e conclusos ao relator desde 10/04/2025.
Contudo, como mencionado na petição inicial do Mandado de Segurança no
2008.38.00.036564-1 e na decisão de 1a instância, replicando a impugnação, bem como reiterado
em recurso voluntário:
Ainda sem concordar com a exigência da CSLL, em razão da decisão transitada em
julgado no MS 89.00.00811-0, a Recorrente continuou sem recolher a
contribuição nos anos de 1999 a 2007 e, consequentemente, não informou nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e nas DIPJ a
respectiva base de cálculo. No entanto, com receio de sofrer novas autuações, a
Recorrente voltou a recolher a CSLL em 2008, inclusive os valores não recolhidos
no passado.
Em 2008, a Recorrente retificou suas DIPJ de 2006 e 2007 e recolheu, por meio
de denúncia espontânea, a CSLL devida nesses anos. Em relação à contribuição
supostamente devida nos anos calendários de 2004 e 2005, a Recorrente nada
fez, tendo em vista que os valores já tinham sido objeto de autuação pela Receita
Federal (por meio do já mencionado processo no. 10796.000385/2008-05). Já no
que se refere aos anos de 1999 a 2003, não havia CSLL a ser recolhida, visto que a
Recorrente não apurou lucro tributável.
Assim, no momento em que a Recorrente voltou a recolher a CSLL, logicamente
voltou a se utilizar da base negativa acumulada, apurada em 1998 pela própria
Fiscalização, bem como dos valores acumulados nos anos de 1999 a 2003.
(destacou-se)
Neste contexto, é imperioso que venham aos autos os elementos constitutivos da
alegada denúncia espontânea – escrituração fiscal em LALUR, declarações e recolhimentos
promovidos – bem como que a Contribuinte seja cientificada com a concessão de prazo de 30
(trinta) dias para que ela se manifeste acerca desta ocorrência.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
exame quanto à existência de denúncia espontânea.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1144
DF CARF MF
Original